Tribunal: TJSP
Processo: 2207771-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Tratando-se de condomínio popular, formado por pessoas de baixa renda, é possível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Além disso, os elementos coligidos confirmam a situação financeira precária do condomínio, com alta taxa de inadimplência.

Recurso provido.